Tribunal: STJ
Processo: 0289098-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023759 - SP (2025/0289098-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELTON DIAS ROBERTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
DE FORMA CONCOMITANTE COM
HABEAS CORPUS
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos legalmente previstos e
impetrados contra o mesmo
habeas corpus
ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: c6901e41-41c2-49ec-af5c-07be4ae87a42

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023759 - SP (2025/0289098-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELTON DIAS ROBERTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA -
SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
DE FORMA CONCOMITANTE COM
HABEAS CORPUS
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos legalmente previstos e
impetrados contra o mesmo
habeas corpus
ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELTON DIAS ROBERTO
contra decisão na qual não conheci da impetração.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
ante a apreensão de aproximadamente 3,800kg (três quilos e oitocentos gramas) de
maconha, 3,600kg (três quilos e seiscentos gramas) de
e 1,800kg (um quilo e
crack
oitocentos gramas) de cocaína (e-STJ fls. 23/36).
Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que
manteve incólume a sentença condenatória.
No
, sustentou a nulidade do mandado de busca e apreensão, sob o
writ
argumento de que a decisão que deferiu a medida foi genérica e não indicou
Documento eletrônico VDA51199735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:38
Código de Controle do Documento: e203f5c0-5023-41f7-8ff7-d3fd29a056a4

elementos concretos que a justificassem, em desconformidade com o art. 93, IX, da
Constituição Federal, e com os arts. 240, § 1o, e 315, § 2o, do Código de Processo

Penal.
Subsidiariamente, aduziu a existência de constrangimento ilegal na
dosimetria, asseverando que a pena deve ser readequada para 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, considerando as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006 e do art. 59 do Código Penal.
Requereu, liminarmente, fosse concedido ao agravante o direito de aguardar
em liberdade o julgamento desta impetração. No mérito, buscou a declaração da
nulidade apontada e a consequente absolvição ou a revisão da pena imposta.
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, requerendo, ao final, "seja conhecido e provido o presente
agravo para que sejam os autos do presente recurso especial encaminhados ao
"
Superior Tribunal de Justiça para sua apreciação (e-STJ fl. 364).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não abala os fundamentos da decisão agravada.
Conforme consta das informações acostadas (e-STJ fl. 311), a defesa
interpôs recurso especial contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1501944-
30.2024.8.26.0322, ainda em trâmite perante o Tribunal de origem.
A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos legalmente previstos e
manejados contra o
habeas corpus
mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio
da unirrecorribilidade. A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
MANEJO
CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO
ESPECIAL, A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA
VENTILADA SEJA ANALISADA NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA
NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE.
PREJUÍZO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
NÃO
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO
URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas
em recurso especial [...] (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi,
Documento eletrônico VDA51199735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:38
Código de Controle do Documento: e203f5c0-5023-41f7-8ff7-d3fd29a056a4

Quinta Turma, DJe
)" (STJ, AgRg no HC 590.414/SC, Rel. Ministro
3/8/2020
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
04/05/2021
).
10/05/2021
2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica
à que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não
se configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea
de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading
case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
, DJe
11/03/2020
).
03/04/2020
3. As vias recursais - nelas incluídas o recurso especial (a via de
impugnação cabível no caso) - não são incompatíveis com o manejo de
pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil,
aliás, em seu art. 1.029, § 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico para a
referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido.
Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência
recursal que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e
que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco
de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único,
do Código de Processo Civil). Precedente.
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva
(valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão,
eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em
que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da
pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus
ex officio, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto
ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional
de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC
733.563/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
10/05/2022
16/05/2022
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 788.403/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
14/2/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
JULGADO
PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO.
PRECEDENTES.
1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no
qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença
Documento eletrônico VDA51199735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:38
Código de Controle do Documento: e203f5c0-5023-41f7-8ff7-d3fd29a056a4

penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao
narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca
de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao
máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão
da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu
seu objeto, eis que o AREsp n. 1.706.557/SC foi julgado em
, com
8/9/2020
trânsito em julgado em
.
13/10/2020
2. Em ambas as insurgências, o agravante postula a redução das penas-
base ao mínimo legal.
3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a
interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos
idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o
exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n.
492.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
).
20/11/2020
4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo
fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da
mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância
que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/3/2020
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas
em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
3/8/2020
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 590.414/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2021
10/5/2021

Assim, constatada a interposição concomitante de recurso especial, em

processamento na instância inferior, e de
, este último não pode
habeas corpus
subsistir.
Por fim, o manejo de
com o desiderato de (re)discutir os
habeas corpus
pressupostos de admissibilidade dos recursos ditos extraordinários não encontra
guarida na legislação de regência, tampouco é autorizado pela jurisprudência, tanto
desta Corte quanto do Supremo Tribunal Federal. A parte deve se valer do recurso de
agravo, meio idôneo para tal mister, consoante prevê a legislação de regência, razão
pela qual não subsiste o pleito defensivo de provimento deste agravo para "que sejam
os autos do presente recurso especial encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça
" (e-STJ fl. 364)
para sua apreciação
.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51199735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:38
Código de Controle do Documento: e203f5c0-5023-41f7-8ff7-d3fd29a056a4

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado para contornar os requisitos de admissibilidade de recurso
especial interposto na origem.
2. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com base no
art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil e no Tema n. 280/STF, e
inadmitiu quanto à aplicação do patamar máximo de diminuição do tráfico
privilegiado.
3. O agravante alega violação do princípio da efetividade da jurisdição e ao
direito de acesso às instâncias superiores, sustentando que o habeas corpus
seria a única via apta a garantir a apreciação da matéria impugnada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado para contornar os requisitos de admissibilidade de recurso especial,
quando este é negado com base em decisão que aplica o Tema n. 280/STF.
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro na escolha do
recurso.
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não é cabível para superar óbices verificados no
exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial, uma vez que há
recurso próprio previsto em lei, qual seja, o agravo de instrumento.
7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não é possível em casos
de erro grosseiro, como a tentativa de utilizar o habeas corpus em
substituição ao recurso adequado.
8. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, que não admite o uso do habeas corpus para contornar
requisitos de admissibilidade de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível para contornar os
requisitos de admissibilidade de recurso especial. 2. O princípio da
fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na escolha
do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; CPC, art. 1.042; CPC,
art. 1.030, § 2o; RISTJ, art. 253.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
114.409/MG, rel. Min. Jane Silva, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg no
20/11/2008
HC n. 720.926/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
.
16/08/2022
(AgRg no HC n. 981.553/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
26/6/2025
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS" ORIGINÁRIO. DECISÃO QUE
INADMITE
RECURSO
ESPECIAL.
EXAME
DO
MATERIAL
DE
CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA51199735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:38
Código de Controle do Documento: e203f5c0-5023-41f7-8ff7-d3fd29a056a4

I - Em princípio, o "writ" não se presta para atacar decisório obstativo do
trânsito de recurso especial que é impugnável via agravo (art. 28 da Lei no
8.038/90).
II - além do mais, na via do "habeas corpus", não é permitido o cotejo do
material cognitivo. "writ" indeferido (HC 7.810/PB, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJ
, p. 349,
15/12/1998
01/03/1999
grifei).

No âmbito do STF,
:
mutatis mutandis
Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de
estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06).
Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto
perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via
do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena
do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de
comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional.
Motivo hábil que autoriza aincidência da causa de aumento da pena.
Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local.
Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para
se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto
Precedentes. 2. A aplicação da causa de
no Superior Tribunal de Justiça.
aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 se justifica quando
constatada a comercialização de drogas nas imediações de
estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou
não os frequentadores daquele local. Precedentes. 3. Ordem denegada.
(HC 138944, relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO
, grifei.)
21/3/2017
3/8/2017

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:38
Código de Controle do Documento: e203f5c0-5023-41f7-8ff7-d3fd29a056a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.759 / SP
Número Registro: 2025/0289098-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019443020248260322
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELTON DIAS ROBERTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON DIAS ROBERTO (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51447773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 765b72c0-c650-42ba-abc0-9835fb1674a8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 765b72c0-c650-42ba-abc0-9835fb1674a8